Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-87.2019.8.11.0018
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002387-87.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONEZIMO TIMOTEO DE ASSIS - CPF: 786.155.181-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002387-87.2019.8.11.0018 – PROCESSO DE ORIGEM [0002971-38.2011.8.11.0018] - COMARCA DE JUARA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ONEZIMO TIMOTEO DE ASSIS

Número do Protocolo:

0002387-87.2019.8.11.0018

Data de Julgamento
:

EMENTA:

R
ECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGO À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002387-87.2019.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ONEZIMO TIMOTEO DE ASSIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ONÉZIMO TIMÓTEO DE ASSIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Juara/MT que, nos autos do Embargo à Execução nº 0002387-87.2019.8.11.0018, julgou procedente o pedido inicial (Id. 96008971).

O Apelante sustenta que nos autos nº 2971-38.2011.8.11.0018 foi tentada a citação por carta registrada, restando o ato infrutífero. Argumenta que em seguida houve a tentativa de citação por oficial de Justiça e, novamente, o ato não se efetivou. Narra que somente após essas tentativas é que a citação por edital se consolidou e, frente a isso, inexiste nulidade. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com julgamento de improcedência do embargo à execução.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o desprovimento do recurso (Id. 96008971).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002387-87.2019.8.11.0018 – PROCESSO DE ORIGEM [0002971-38.2011.8.11.0018] - COMARCA DE JUARA

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ONEZIMO TIMOTEO DE ASSIS

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que nos autos nº 2971-38.2011.8.11.0018 foi tentada a citação por carta registrada, restando o ato infrutífero. Argumenta que em seguida houve a tentativa de citação por oficial de Justiça e, novamente, o ato não se efetivou. Narra que somente após essas tentativas é que a citação por edital se consolidou e, frente a isso, inexiste nulidade.

Em detida análise dos autos nº 2971-38.2011.8.11.0018 observo que foi tentada, em duas oportunidades, a citação do executado por carta registrada, restando às mesmas infrutíferas. Aliado a isso, em momento posterior, foi tentada a citação pessoal, via oficial de Justiça, e, mais uma vez, o ato não se efetivou, ante a não localização do executado. Assim, como consequência da citação infrutífera, o Apelante pediu e o então magistrado deferiu a realização da citação por edital, o que se consolidou.

Esclarecido o aspecto fático, pontuo que a
s hipóteses e as regras para a citação por edital se encontram presentes no art. 256 do Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Em relação a esse aspecto, deve ser observado que o art. 8º da Lei n. 6.830/80 não exige o e
sgotamento de todos os meios de localização do devedor para, só então, se efetivar o ato via edital.

Sobre o tema, a Primeira Seção d
o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

E, no caso dos autos, foi isso o que ocorreu, considerando que se tentou primeiramente a citação por carta registrada e, em seguida, via oficial de Justiça, conforme regra do art. 8º da Lei nº 6.830/80, sendo inexistente qualquer nulidade.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8º da Lei 6.830/1980.

2.
Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3º do CPC)
.

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação

ficta,
após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

5. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1002343-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)
(Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ – REQUISITOS DO INCISO IV DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80
.

(N.U 1021089-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)
(Destaquei)

Por sua vez, constato que não se deve impor a busca infindável de endereço, sob pena de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para julgar improcedente o Embargo à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022